Tribunal: TJSP
Processo: 1001479-31.2023.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução rejeitados em Primeiro Grau. Irresignação da embargada com relação aos honorários advocatícios. Admissibilidade parcial.

INSERÇÃO DO RECURSO NO SISTEMA DE JULGAMENTO VIRTUAL. OPOSIÇÃO INTEMPESTIVA DA RECORRENTE. Prevalência do sistema de julgamento virtual. Alterações da Resolução 549/2011 introduzidas pela Resolução 903/2023 do Colendo Órgão Especial desta Corte

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução rejeitados em Primeiro Grau. Irresignação da embargada com relação aos honorários advocatícios. Admissibilidade parcial.

INSERÇÃO DO RECURSO NO SISTEMA DE JULGAMENTO VIRTUAL. OPOSIÇÃO INTEMPESTIVA DA RECORRENTE. Prevalência do sistema de julgamento virtual. Alterações da Resolução 549/2011 introduzidas pela Resolução 903/2023 do Colendo Órgão Especial desta Corte Bandeirante. Ausência de cerceamento de defesa. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

VALOR DA CAUSA E PROVEITO ECONÔMICO REDUZIDOS. Inviabilidade de utilização como base de cálculo. Possibilidade de fixação por equidade. Tema 1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. Demanda simples e sem instrução. Análise apenas documental. Célere resolução. Aplicação dos incisos do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Verba fixada em R$ 800,00 (oitocentos reais). Precedentes.

INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Tabela de Honorários da OAB que não pode vincular o Poder Judiciário. Contradição com a sistemática do § 2o do mesmo preceptivo. Impossibilidade de tarifação diante da necessidade de análise casuística. Precedentes.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.